Tribunal: TJDFT
Processo: 0021969-93.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O crédito buscado pelos apelantes em cumprimento de sentença teve fato gerador anterior ao requerimento do processamento da recuperação judicial, sujeitando-se, portanto, ao plano de recuperação homologado em Assembleia Geral de Credores, nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005 e Tema no 1.051 do Superior Tribunal de Justiça. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, conforme dispõe o artigo 59, § 1o, da Lei no 11.101/2009. Além disso, o Juízo da Recuperação Judicial é o competente para decidir sobre os bens e a execução das dívidas da sociedade empresária em recuperação judicial, de modo a permitir o pleno e regular soerguimento da atividade empresarial, com o objetivo de atender às finalidades descritas no artigo 47, da Lei no 11.101/05, razão pela qual o prosseguimento do cumprimento de sentença originário em face da empresa devedora revela-se inútil, pois nenhuma medida de constrição poderá ser adotada sem que seja submetida ao crivo do Juízo da recuperação judicial.